Tribunal: TJSP
Processo: 1015701-04.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. LEGALIDADE. MODULAÇÃO INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão das Tarifas

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. LEGALIDADE. MODULAÇÃO INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição (TUST/TUSD) da base de cálculo do ICMS, com fundamento no Tema n. 986 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se as tarifas TUST e TUSD devem integrar a base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A energia elétrica é considerada mercadoria para fins de tributação e suas etapas de geração, transmissão e distribuição são indissociáveis na composição do preço final da operação.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 986 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou tese vinculante no sentido de que as tarifas TUST e TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo ao consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS.
5. A modulação de efeitos definida pelo STJ no Tema n. 986 não beneficia a contribuinte no caso concreto, pois não houve concessão de tutela de urgência que excluísse a incidência do ICMS sobre as tarifas em questão.
6. Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmam a obrigatoriedade de observância do entendimento firmado pelo STJ, nos termos do art. 927, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de apelação desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC n. 87/1996, art. 13, §1o, II, "a"; CPC, art. 927, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.163.020/RS (Tema n. 986), Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13/03/2024; STF, RE 1.041.816 (Tema 956); TJSP, Apelação Cível n. 1005542-52.2017.8.26.0562; Rel. Des. Antonio Carlos Villen; julgado em 05/09/2024; TJSP, Apelação Cível n. 1027986-16.2016.8.26.0562, Rel. Des. Paulo Galizia, julgado em 12/02/2025; TJSP, Apelação Cível: 10517128120228260053, Rel. Des. Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 26/11/2024.